Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727164-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO AGRAVADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do mandado de segurança, nos termos do pedido de ID 14837114, e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela impetrante. Sem honorários, conforme artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora